Tribunal: TJSP
Processo: 1001455-84.2016.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001455-84.2016.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante ANTONIO
FERREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GENERALI BRASIL
SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001455-84.2016.8.26.0466 -Voto no
2
APELANTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA
APELADA: GENERALI BRASIL SEGUROS
COMARCA: PONTAL - 1a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro de vida - Cobrança - - Autor portador de
patologias degenerativas que não ensejam invalidez
funcional total por doença - Inocorrência de acidente
pessoal - Perícia concludente - Indenização indevida - Apelo
improvido.
VOTO N° 45.681 (Processo digital)
Ação de cobrança de seguro de vida e acidentes
pessoais, julgada improcedente pela sentença de fls. 384/387, relatório
adotado, embargos de declaração rejeitados.
Apelou o autor, buscando a reforma da decisão.
Aduziu, em suma, que a prova documental e pericial evidencia que é
portador de espondiloartrose cervical e discopatia em múltiplos níveis,
sendo que tais patologias são ocasionadas e agravadas pelas condições de
trabalho. Disse que padece de incapacidade total e permanente para o
exercício de atividades laborativas. Argumentou que as doenças adquiridas
no trabalho se equiparam a acidente pessoal. Suscitou abusividade e
nulidade das cláusulas contratuais unilateralmente impostas à luz da
legislação
consumerista.
Discorreu
amplamente
sobre
os
temas,
colacionando jurisprudência em abono às suas teses. Reiterou a pretensão
inaugural.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,
subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001455-84.2016.8.26.0466 -Voto no
3
É o relatório.
Na hipótese “sub judice”, o autor admitiu na
preambular ser portador de lesões na coluna cervical, decorrentes do
exercício de atividade laborativa.
Infere-se dos elementos dos autos que a apólice
de seguro de vida firmada pela empregadora do apelante contempla
cobertura para morte por qualquer causa, invalidez permanente por acidente
e invalidez funcional permanente total por doença. (fls. 20)
Segundo concluiu a perícia médica, o recorrente
apresenta limitações dos movimentos superiores e inferiores provenientes
de lesões na coluna cervical e lombar, mas sua condição física não se
enquadra em nenhuma das garantias cobertas pela apólice de seguro, a
despeito da incapacidade laborativa constatada. (fls. 356/ 357)
Em resposta aos quesitos das partes, o “expert”
esclareceu que o autor padece de doenças degenerativas do sistema
osteomuscular e que tais patologias não estão relacionadas com nenhum
acidente pessoal, tampouco caracterizam incapacidade funcional total e
permanente por doença. (fls. 359/360)
Na verdade, a situação em que se encontra o
apelante não se encaixa na cobertura do seguro, pois o autor não sofreu
acidente pessoal e as doenças de cunho degenerativo não ensejam
sequelas que se enquadrem na cobertura de invalidez funcional total por
doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001455-84.2016.8.26.0466 -Voto no
4
Por outro lado, é certo que as normas do Código
de Defesa do Consumidor aplicam-se aos contratos de seguro e visam
resguardar os direitos do hipossuficiente frente às cláusulas,
unilateralmente, impostas.
Todavia, a definição das coberturas securitárias,
bem como a previsão de riscos excluídos, não implica no reconhecimento
de abusividade ou nulidade.
Na verdade, se livremente negociado e aceito, o
ajuste faz lei entre as partes e deve prevalecer, sob pena de violação ao
princípio do "pacta sunt servanda".
Ora,
considerando
que
não
se
pode
responsabilizar a seguradora por outros riscos além daqueles ajustados
entre as partes, mostra-se descabida a pretensão indenizatória do autor.
Logo, era de rigor o decreto de improcedência da
ação, ficando mantida a sentença, tal como lançada.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários
advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da
exigibilidade atinente à gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001455-84.2016.8.26.0466 -Voto no
5
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR